Tribunal: STF
Processo: ARE 1472191
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. GRAVAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTREVISTAS. OFENSA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INEFICÁCIA PROBATÓRIA. BENESSES. CONJUNTO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, de relatoria originária do douto Ministro Luis Felipe Salomão, manteve-se aresto do TRE/PI de improcedência dos pedidos em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) manejada contra os agravados – vencedores do pleito majoritário de São Raimundo Nonato/PI nas Eleições 2016, Vereadores eleitos e Secretário da Defesa Civil do Estado – por falta de provas acerca da prática de abuso de poder político e econômico (art. 22 da LC 64/90). 2. Constata-se a fragilidade do conjunto probatório, composto preponderantemente por gravações extrajudiciais de entrevistas que visavam demonstrar os supostos ilícitos – abastecimento de água em duas localidades, recuperação de barragens em São Raimundo Nonato/PI e construções de outras em dois povoados. Segundo o TRE/PI, a inicial foi instruída com filmagens nas quais os entrevistadores, passando-se por funcionários públicos, colheram informações dos supostos beneficiários. 3. As gravações não cuidam de registro presencial da prática dos ilícitos, mas de perguntas direcionadas a moradores das localidades acerca de fatos pretéritos, equiparando-se à coleta de testemunhos à margem do devido processo legal, sem valor probante, não autorizando o decreto condenatório. 4. As construções de barragens nos povoados Retiro e Serra dos Gringos foram realizadas por meio da Secretaria de Defesa Civil, mediante dispensa de licitação, com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, haja vista a grave estiagem local. 5. De igual modo, o abastecimento de água em Pé do Morro e em Vistosa, bem como a recuperação de barragens em São Raimundo Nonato/PI se fundaram em decreto que declarou estado emergencial no município, sem nenhuma evidência de desvio de finalidade em prol da campanha dos agravados. 6. Quanto à abertura de poços tubulares em bairros do município, não se demonstrou o intuito eleitoreiro, pois o principal elemento de prova consistiu nas aludidas entrevistas. Ademais, extrai-se do aresto que: a) não se ouviram em juízo os donos dos terrenos e os diversos moradores supostamente beneficiados; b) nos demais depoimentos, extrai-se que não houve pedido de voto e que as obras foram custeadas pelas próprias testemunhas ou por entidade associativa; c) o simples fato de o empresário responsável pelas perfurações possuir vínculo com os agravados não demonstra, por si só, o alegado viés político. 7. Incabível estabelecer decreto condenatório a partir de declaração daquele que apenas ouviu falar de terceiro sobre os supostos ilícitos. Precedentes. 8. Em suma, no caso, verifica-se apenas a realização de obras estruturais visando amainar os efeitos da seca em localidades próximas, pelos próprios moradores ou por meio da Secretaria de Defesa Civil do Estado, inexistindo sinais contundentes que apontem liame com os agravados nas Eleições 2016. 9. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos e provas em sede extraordinária. 10. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 1.565).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1.581).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumentam haver “deficiência de manifestação expressa dos acórdãos recorridos ao §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, quanto a ausência de comprovação, por parte dos Recorridos, de qualquer exceção prevista no supracitado dispositivo” (fl. 12, e-doc.1.588).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.598).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam haver “violação direta à garantia constitucional do Juiz Natural prevista incisos XXXVII e LIII da Carta Magna, o que viola, de igual forma, o Princípio do Devido Processo Legal previsto no inciso LIV do mesmo dispositivo constitucional” (sic, fl. 12, e-doc. 1.604).



    Salientam que “a jurisprudência histórica dessa c. Suprema Corte é assente ao reconhecer a possibilidade de interposição de recurso extraordinário quando houver violação direta ao texto constitucional” (fl. 12, e-doc. 1.604).



    Pedem o “provimento do presente agravo em recurso extraordinário, para que seja admitido o Recurso Extraordinário, com o seu processamento e que sejam reconhecidas as violações constitucionais apontadas para o seu devido saneamento, com a consequente anulação ou reforma do r. acórdão recorrido” (fls. 12-13, e-doc. 1.604).



    5. O Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. TEMAS 339 E 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC.



      2. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 339. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. Agravo Regimental desprovido” (fls. 3-4, e-doc. 1.614).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.040.515-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a “discussão sobre a licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral” (Tema 979).



    Não é o caso, entretanto, de se determinar a devolução deste processo à origem, pois o Tribunal Superior Eleitoral afastou, de forma correta, a subsunção da controvérsia em exame ao Tema 979 da repercussão geral, nestes termos:



    “(...) quanto à tese de que o feito deveria ser sobrestado em decorrência do reconhecimento de repercussão geral de controvérsia relativa a gravações ambientais na seara eleitoral (Tema 979), destaco que a matéria discutida nestes autos não se relaciona com a questão em análise pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, independentemente de qualquer questionamento acerca de sua licitude, destacou-se no acórdão embargado que as gravações presentes nestes autos retratavam falsas entrevistas, nas quais entrevistadores, passando-se por funcionários da Secretaria da Defesa Civil, colhiam informações de supostos beneficiários das condutas impugnadas a respeito das obras e dos serviços recebidos. 



    Tratou-se, portanto, de coleta unilateral de testemunhos à margem do devido processo legal, e não de ‘gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro’, como dispõe o referido tema de repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 1.581).



    8. O Ministro Alexandre de Moraes, na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “(...) enfrentadas as controvérsias de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses dos Recorrentes, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige ‘que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão’ (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), ‘sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 – Tema 339) (...)



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013)” (fls. 6-7, e-doc. 1.598).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    Com a negativa de provimento do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    9. A questão relativa à “suposta promoção eleitoral dos agravados decorrente de obras de abastecimento hídrico e montagem de poços tubulares e de barragens, em localidades do Município de São Raimundo Nonato/PI, em datas próximas ao pleito” (fl. 5, e-doc. 1.565) foi decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral com fundamento na legislação eleitoral e na análise da situação fática apresentada no processo, nestes termos:



    “(...) na linha que assentou o TRE/PI, afigura-se notória a fragilidade do conjunto probatório, formado preponderantemente por gravações extrajudiciais de entrevistas. 



    No ponto, extrai-se do aresto a quo que a inicial da demanda foi instruída com diversas gravações ambientais, nas quais entrevistadores, passando-se falsamente por funcionários da Secretaria da Defesa Civil, colhem informações de supostos beneficiários das condutas impugnadas a respeito das obras e dos serviços recebidos. Veja-se, a título exemplificativo, uma das entrevistas (ID 47.815.088, fls. 29-30) (...)



    Com efeito, referidas gravações não cuidam de registro presencial da prática de ilícitos, mas, sim, de perguntas direcionadas a moradores de diversas localidades de São Raimundo Nonato/PI acerca de fatos pretéritos, sem que os entrevistados fossem ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório. Veja-se a moldura fática contida no voto condutor do aresto regional (ID 41.815.088, fl. 71) (...)



    Trata-se de elementos que, independentemente da temática de sua ilicitude, são destituídos de valor probatório, pois se equiparam à coleta unilateral de testemunhos à margem do devido processo legal, não autorizando a formação de decreto condenatório. 



    Nesse sentido, no tocante à abertura de poços tubulares em bairros rurais de São Raimundo Nonato/PI (Cachoeirinha, Cacimbas, Lagoa dos Veados, Vereda, Lagoa de Fora, Serra Nova, Garrincho e Lagoa dos Bois), não há nenhum elemento que denote suposta motivação eleitoreira das obras, pois a principal prova diz respeito às aludidas gravações de testemunhos (...)



    Assim, ao contrário do que alegam os agravantes, a moldura fática do aresto a quo não autoriza concluir que essas benfeitorias tenham sido realizadas pelos agravados, menos ainda com finalidade eleitoral. 



    De outra parte, no que concerne às construções de barragens nos povoados Retiro e Serra dos Gringos, extrai-se do aresto do TRE/PI que foram realizadas por meio da Secretaria de Defesa Civil, mediante dispensa de licitação, com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, haja vista a grave estiagem enfrentada pelo município, inexistindo elemento concreto que demonstre liame entre o serviço e a campanha dos agravados. Confira-se (ID 47.815.088, fls. 87-90) (...)



    Segundo os agravantes, essas duas obras, bem como o calçamento de ruas na localidade São Vitor estariam comprovadas por meio do testemunho, em juízo, do entrevistador. Todavia, é incabível estabelecer decreto condenatório a partir de declaração daquele que apenas ouviu falar de terceiro dos supostos ilícitos. 



    Em caso similar, decidiu esta Corte que ‘não se reveste de relevante força probatória para a condenação por captação ilícita de sufrágio a testemunha que não presenciou os fatos, mas apenas ouviu relato de terceiros que supostamente teriam conhecimento do ilícito (testemunhos de ‘ouvir dizer’). Precedentes’ (AgR-REspe 668-63/CE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 24/9/2019). 



    Por fim, o abastecimento de água nas localidades Pé do Morro e Vistosa, bem como a recuperação de barragens em São Raimundo Nonato/PI fundaram-se em decreto que declarou o estado emergencial no Município, sem evidência de fins eleitorais. No mais, as filmagens de moradores são inaptas a comprovar a suposta motivação política das obras. 



    Em suma, no caso dos autos, verifica-se apenas a realização de inúmeras obras estruturais visando amainar os efeitos da seca em diversas regiões de São Raimundo Nonato/PI, seja pelos próprios moradores seja por meio da Secretaria de Defesa Civil do Estado, inexistindo elementos contundentes que apontem vínculo entre as referidas obras e a campanha dos agravados, ressaltando-se que a principal prova dos autos juntada pela acusação refere-se a entrevistas extrajudiciais, sem nenhuma validade probatória” (fls. 5-7, e-doc. 1.565).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias da Justiça Eleitoral demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.504/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.363.103-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME. Suposto caixa dois e abuso do poder econômico, consubstanciado no recebimento de doação oriunda de fonte vedada. Insuficiência de provas. Ausência de elementos probatórios quanto às supostas ilegalidades. 4. O acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.351.128-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE ABUSO DE PODER DE AUTORIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 882.346-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora